Tribunal: TJMT
Processo: 1006760-73.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006760-73.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JUDITH MARIA FRIAS - CPF: 496.195.001-72 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0002-28 (APELADO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0002-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA BANCÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REJEITADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR – ART. 373, II, DO CPC – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DESCONTOS INCIDENTES SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO MANTIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO AFASTADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO SIMPLES – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A instituição financeira que operacionaliza descontos em conta bancária integra a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação que autoriza descontos em conta bancária do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficientes meras alegações desacompanhadas de prova idônea.

3.

A ausência de comprovação da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilicitude dos descontos realizados.

4.

Os descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

5.

Mantém-se a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

A repetição do indébito em dobro exige, além da cobrança indevida, a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, circunstância não evidenciada no caso concreto.

7.

Devida a restituição simples dos valores indevidamente descontados, mantidos os critérios de atualização monetária e juros estabelecidos na sentença.

8.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

–
Id-373384387, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, constante do
–
Id-373384386, que em sede de
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
nº. 1006760-73.2025.8.11.0006, proposta por
JUDITH MARIA DOS ANJOS
,
com o objetivo de reformar sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais relativos a descontos mensais supostamente indevidos realizados em conta bancária da autora.

A sentença recorrida declarou a inexistência de relação jurídica referente ao contrato que originou os descontos impugnados, confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, condenou os réus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva ad causam
, argumentando que os descontos questionados estão relacionados a contrato celebrado entre a autora e a empresa
BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA.
, tendo o banco atuado apenas como mero prestador de serviços financeiros e intermediador da operação.

Afirma que não possui qualquer vínculo com a contratação realizada pela consumidora, limitando-se a processar os débitos automáticos autorizados pelos correntistas, sem participar da formação do negócio jurídico ou fiscalizar as contratações efetuadas pelos clientes.

Por essa razão, requer a extinção do processo em relação ao banco, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, o recorrente alega que as cobranças realizadas foram legítimas e regularmente autorizadas pela consumidora. Sustenta que o contrato junto à empresa BINCLUB foi regularmente firmado, mediante aceitação das condições contratuais e fornecimento voluntário dos dados bancários pela própria autora para realização dos débitos em conta corrente.

Argumenta que o banco atuou apenas como
“MERO MEIO DE PAGAMENTO DA OPERAÇÃO”
, sendo os valores integralmente repassados à empresa beneficiária, sem qualquer proveito econômico por parte da instituição financeira.

Aduz ainda que não houve falha na prestação de serviços nem prática de ato ilícito capaz de ensejar responsabilização civil. Segundo o apelante, a autora optou espontaneamente pela contratação e pelo pagamento mediante débito automático, inexistindo vício de consentimento ou qualquer irregularidade que justificasse a condenação imposta na sentença.

Quanto aos
danos materiais
, sustenta a inexistência de prejuízo indenizável, afirmando que os valores descontados não ingressaram em seu patrimônio, mas foram destinados à empresa contratada pela autora.

Defende que a restituição dos valores é indevida porque não houve cobrança ilícita nem enriquecimento por parte do banco.

Argumenta ainda que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual requer a improcedência do pedido de restituição.

No tocante aos
danos morais
, o recorrente sustenta a ausência dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, especialmente a inexistência de ato ilícito, dano efetivo e nexo causal.

Afirma que a situação narrada pela autora, ainda que eventualmente irregular, caracterizaria mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, insuficiente para justificar indenização por dano moral.

Argumenta que não houve comprovação de qualquer situação excepcional capaz de atingir a honra, dignidade ou integridade psicológica da autora, defendendo a total improcedência do pedido indenizatório.

Em relação à
repetição do indébito
, sustenta que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de má-fé por parte do fornecedor, o que não teria ocorrido no caso concreto. Argumenta que, mesmo na hipótese de manutenção da condenação, a restituição deveria ocorrer apenas de forma simples, diante da ausência de dolo ou cobrança deliberadamente indevida.

Subsidiariamente, o apelante requer a
redução do valor da indenização por danos morais
, alegando que a quantia de R$ 5.000,00 é excessiva e desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Sustenta que não houve comprovação de efetivo abalo moral e que o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa da parte autora.

Ainda de forma subsidiária, impugna o termo inicial dos juros incidentes sobre a condenação por danos morais. Defende que os juros moratórios não devem fluir a partir do evento danoso, mas sim do arbitramento judicial da indenização, sob o argumento de que o dano moral somente adquire expressão econômica após sua fixação em sentença.

Por fim, requer o recorrente:
(a)
o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com extinção do processo em relação ao Banco Bradesco;
(b)
no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais;
(c)
subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e a alteração do termo inicial dos juros para a data do arbitramento;
(d)
alternativamente, que eventual restituição de valores ocorra de forma simples, e não em dobro; e
(e)
a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte Apelada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-373384392.

Parte superior do formulário

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA LEGITIMIDADE PASSIVA
.

O Banco Apelante sustenta que não possui legitimidade passiva para responder pela demanda, pois os descontos foram efetivados em sua conta bancária, sob administração da instituição financeira, com posterior repasse a empresa
BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA.
, tendo o banco atuado apenas como mero prestador de serviços financeiros e intermediador da operação.

A pretensão merece acolhimento.

O Código de Defesa do Consumidor estrutura o sistema de responsabilidade dos fornecedores sobre a noção de cadeia de fornecimento, conceito que abarca todos os agentes econômicos que, de forma articulada, participam da disponibilização do produto ou serviço ao consumidor final.

Essa concepção decorre dos arts. 2º e 3º do diploma consumerista, que definem fornecedor como toda pessoa que desenvolve atividade de produção, distribuição ou prestação de serviços, sem exigir vinculação contratual direta com o consumidor.

A partir desse arcabouço, o art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem regra expressa de solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, na hipótese de danos ao consumidor.

A aplicação do regime consumerista às instituições financeiras encontra-se pacificada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras ”
.

Os bancos, portanto, sujeitam-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor pelos defeitos relativos à prestação dos serviços bancários, independentemente da demonstração de culpa.

A operacionalização de débitos automáticos em conta-corrente compõe o núcleo da atividade típica das instituições financeiras, que exploram economicamente o serviço de gestão da conta bancária e dele extraem proveito.

A admissão do débito, o processamento da operação e o repasse do valor ao terceiro beneficiário são etapas integradas do mesmo serviço bancário, de modo que o banco não pode ser tratado como espectador alheio ao resultado da operação. Ao contrário, sobre ele recai dever de cautela na verificação da regularidade das autorizações que viabilizam a movimentação financeira da conta.

Nessa perspectiva, este Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária da instituição financeira por descontos indevidos em conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário:

“(...) Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco, diante da jurisprudência consolidada do STJ que reconhece a responsabilidade solidária das instituições financeiras por descontos indevidos intermediados em benefícios previdenciários, ainda que realizados por terceiros. Trata-se de fortuito interno, inerente à atividade bancária, cujo risco deve ser assumido pela instituição financeira (CDC, art. 14). (...)”
(TJMT, ApCiv 1006628-47.2021.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2025).

No caso em exame, é incontroverso que os descontos questionados foram efetivados na conta bancária mantida pelo Banco Apelante.

A circunstância de o repasse dos valores ter sido destinado
BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA.
não afasta a responsabilidade do banco, que viabilizou a operação por meio do mecanismo de débito automático, sem trazer aos autos qualquer prova de que tenha adotado as cautelas exigíveis para verificar a higidez da autorização contratual subjacente.

Reconheço, portanto, a legitimidade passiva do Banco Bradesco e a responsabilidade solidária da instituição financeira

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida.

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
nº. 1006760-73.2025.8.11.0006, proposta por
JUDITH MARIA DOS ANJOS
,
com o objetivo de reformar sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais relativos a descontos mensais supostamente indevidos realizados em conta bancária da autora.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade dos descontos realizados na conta bancária da parte autora, da responsabilidade das requeridas pelos débitos impugnados, da configuração dos danos morais e da forma de restituição dos valores indevidamente descontados.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece
parcial provimento
, exclusivamente para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra
na forma simples
, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme consignado pelo magistrado de origem, restou incontroversa a ocorrência dos descontos mensais realizados em desfavor da parte autora. A controvérsia residia na demonstração da existência de contratação válida apta a legitimar tais cobranças.

Todavia, verifica-se que as requeridas não lograram êxito em apresentar instrumento contratual ou qualquer outro elemento probatório idôneo capaz de comprovar a efetiva autorização da autora para a realização dos descontos questionados.

A sentença destacou expressamente que incumbia às requeridas o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiram.

Em suas razões recursais, o Banco Bradesco sustenta que teria atuado apenas como intermediário financeiro e que os descontos decorreriam de contratação regularmente celebrada junto à empresa BINCLUB. Entretanto, tais alegações não vieram acompanhadas de prova documental apta a demonstrar a anuência da consumidora, limitando-se a recorrente a apresentar meras alegações desacompanhadas de comprovação efetiva.

Em relações de consumo, sobretudo quando se discute a legitimidade de descontos efetuados em conta bancária de consumidor, compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação. A ausência dessa prova conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilicitude das cobranças realizadas.

Também não prospera a tese de exclusão da responsabilidade do banco ao argumento de que teria atuado como simples meio de pagamento. Isso porque a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mantém-se, igualmente, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Os descontos indevidos realizados diretamente sobre verba de natureza alimentar ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando lesão apta a ensejar reparação extrapatrimonial. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário ou conta bancária de consumidor gera dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, inexistindo motivo para sua redução.

Contudo, assiste razão ao apelante quanto à forma de restituição dos valores indevidamente descontados.

Embora seja incontroversa a ausência de comprovação da contratação, entendo que, no caso concreto, não restou demonstrada a má-fé das requeridas a justificar a aplicação da repetição do indébito em dobro.

A orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a devolução em dobro exige a cobrança indevida associada à conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo necessária a análise das circunstâncias específicas do caso concreto.

Na hipótese dos autos, apesar da inexistência de prova da contratação, não se verificam elementos suficientes a evidenciar atuação dolosa ou deliberadamente abusiva por parte das requeridas.

Dessa forma, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, preservando-se, entretanto, os mesmos critérios de atualização monetária e juros definidos na sentença.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença exclusivamente para adequar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados, que deverá ocorrer na modalidade simples, permanecendo inalterados os demais capítulos do decisum.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, exclusivamente para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra
na forma simples
, mantidos os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença.

Majoro os honorários advocatícios recursais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026